Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748940-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE FREITAS CORTES, JOAO PAULO SOARES DE CORTES AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ESPÓLIO DE EUSTÁQUIO CORTES MACHADO, contra a decisão de ID 78234326, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Nas razões recursais, o embargante sustenta existir omissão e contradição. Alega não ter a decisão apreciado a tese central do agravo, consistente na nulidade da decisão da 4a Vara Cível por usurpação de competência e violação à determinação anterior do Tribunal. Afirma inexistir distinção entre os fundamentos do agravo anterior, voltado à multa cominatória, e os do presente recurso, direcionado à suspensão do levantamento por ato superveniente. Ademais, a decisão indeferiu a tutela recursal com base em precedente utilizado para negar efeito suspensivo no agravo anterior, como se tal circunstância autorizasse a suspensão do levantamento, quando, na realidade, o indeferimento do efeito suspensivo deveria manter a decisão de origem válida e eficaz. O indeferimento anterior não guarda relação com o pedido atual, fundamentado em fato novo: usurpação de competência (ID 78429952). Sem Contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o efeito suspensivo. O embargante sustenta existir omissão e contradição. Alega não ter a decisão apreciado a tese central do agravo, consistente na nulidade da decisão da 4a Vara Cível por usurpação de competência e violação à determinação anterior do Tribunal. Afirma inexistir distinção entre os fundamentos do agravo anterior, voltado à multa cominatória, e os do presente recurso, direcionado à suspensão do levantamento por ato superveniente. Ademais, a decisão indeferiu a tutela recursal com base em precedente utilizado para negar efeito suspensivo no agravo anterior, como se tal circunstância autorizasse a suspensão do levantamento, quando, na realidade, o indeferimento do efeito suspensivo deveria manter a decisão de origem válida e eficaz. O indeferimento anterior não guarda relação com o pedido atual, fundamentado em fato novo: usurpação de competência (ID 78429952). Apesar das razões apresentadas, a decisão limitou-se à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, sem reconhecer vício. O julgado entendeu ser a suspensão do levantamento decorrente da necessidade de aguardar o julgamento final do recurso, considerando estar a expedição de alvará sob a condição de preclusão da decisão. A fundamentação apoia-se no art. 537, §3o, do CPC, segundo o qual é permitido o levantamento do valor apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (ID 78234326). Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 17:10:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador